Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-61.2011.8.11.0100
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-61.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (APELANTE), NABOR RONI ANZANELLO (APELADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (APELANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NABOR RONI ANZANELLO (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NABOR RONI ANZANELLO E ESPOLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI E JULGOU PREJUDICADO O DE VANDERLEI RECK JUNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS –
INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA –
PRAZO PARA OPOSIÇÃO
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR
NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI
, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR
VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO
. 1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito. 2.
. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
VANDERLEI RECK JUNIOR e por

NABOR RONI ANZANELLO E ESPOLIO DE LURDES ODRIGUES MAGDALENO CARTELLI
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Número Único

0001123-61.2011.8.11.0100
), ajuizada por
Vanderlei Reck Junior
contra
NABOR RONI ANZANELLO e ESPOLIO DE LURDES ODRIGUES MAGDALENO CARTELLI
, julgou improcedente o pedido autoral, por entender, primeiro, pela “
inexistência de propriedade do imóvel pelo embargante
”, depois, porque, segundo a julgadora, “
o embargante não logrou êxito em comprovar que exercia de maneira efetiva seu jus possessionis, isso porque o arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual mostra-se demasiadamente frágil para corroborar a tese inicial
”, e condicionou a expedição de mandado “
para a imissão dos embargados na posse definitiva do imóvel
” ao trânsito em julgado da sentença, revogando a liminar de reintegração de posse concedida anteriormente em favor do apelante/embargante; a r. sentença condenou o apelante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no 93828156).

O apelante circunstancia que o ajuizamento da presente ação se deu após em cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo no 970-91.2012.811.0100 (Código 51433 - Única Vara da Comarca de Brasnorte), movida por Clarin Vitti Galvão contra os apelados, que excedeu os limites territoriais do imóvel objeto daquele litígio, atingindo a posse exercida pelo apelante sobre a “Fazenda Adélia” com área total de 3.313,13 hectares, ressaltando que, após extinção daquele processo por abandono, foi revogada a liminar e os apelados foram reintegrados numa área total de 4.237 hectares, quando área em discussão naquele litígio era de apenas 3.000 hectares; defende que “
não obstante a sentença tenha apontado a suposta inexistência da Escritura Pública de Compra e Venda em que Domingos Ribeiro (antecessor do Embargante) teria adquirido o imóvel de Nabor Rony Anzanelo e esposa, em 13/06/1989, tem-se que tal argumento não deslegitima ou afasta o interesse
(do apelante)
para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, por se tratar de um instrumento também destinado a proteção da posse, sendo irrelevante qualquer discussão afeta propriedade
” (cf. Id. no 93828159 – págs. 6/7).

Defende que exerce posse longeva, mansa e pacífica sobre o imóvel em discussão ressaltando que o conjunto probatório documental corrobora essa assertiva, dando ênfase especialmente para o fato de que o mapa contido nos autos mostra que em 2004 o apelante “
plantava em 600 hectares, é possuia 478,70 hectares desmatados e prontos para o plantio, além da sede de um aerédromo
” (cf. Id. no 93828160 – pág. 4), acrescido, ainda, pelo “Planejamento do Plantio de Safra 2005/2006” e pelas fotografias que comprovam as benfeitorias realizadas pelo apelante na área objeto do litígio; aduz que os apelados não combateram o exercício possessório do apelante, mas limitaram-se a debater sobre aspectos pertinentes exclusivamente à propriedade; alega, ainda, que a prova oral coletada por ocasião da audiência de instrução e julgamento é suficiente à comprovação do exercício possessório legítimo sobre a área em discussão “
em continuidade a posse exercida por Domingos Ribeiro desde o inicio da década de 80
”, dando destaque para trechos dos depoimentos prestados por Alcides Joaquim e Dário Tribess

(cf. Id. no 93818162 - pág. 4); adverte, ademais, que os confrontantes Atilio Toniazzo e Ester Linhares Toniazzo reconhecem que o apelado é possuidor da área litigiosa.

O apelante tenta desconstituir a posse dos apelados dizendo que a despeito de terem ofertado contestação, denunciaram a lide Antônio Zozival Milfont Sobreira e Zenioclécio Milfont Sobreira por terem alienado o imóvel para eles, e ressaltada que nos autos da ação de Reintegração de Posse movida contra os apelados (Número Único 970-91.2012.811.0100), eles já haviam denunciado a lide os novos compradores do imóvel, de modo que sequer os apelados poderiam ser reintegrados na posse do imóvel que já alienaram a terceiro, pondera, ainda, que, quando os apelados retomaram a posse do imóvel em razão da revogação da liminar concedida nos autos daquela ação de Reintegração de Posse (Número Único 970-91.2012.811.0100), “
um engenheiro foi chamado para acompanhar a diligência, tendo este subscrito um documento intitulado de “Laudo Técnico”, onde o suposto profissional assevera haver dúvidas por parte dos envolvidos, quanto a real localização e a dimensão da área

em que deveria ocorrer a restituição da posse
”, ressaltando que os apelados nem mesmo souberam individualizar o imóvel em que supostamente exercem posse (cf. Id. no 93828163 - pág. 5), pelo que, pede seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido para que lhe seja conferida a posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Por sua vez, Nabor Roni Anzanello e Espolio de
Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli interpuseram o recurso de apelação vinculado ao Id. no 93828171/433, e em longo arrazoado defendem não ser cabível condicionar a imissão na posse ao transito em julgado da r. sentença contextualizando que. como restou comprovado, “
exerciam a posse mansa, pacifica e ininterrupta de seu imóve1 rural até que houve o esbulho possessório praticado pelo invasor Clarin Vitti Galodo, (e) em algum momento no intervalo até o cumprimento da reintegração em favor dos Recorrentes, o Apelado utilizou-se de documentos nulos (fraudados e falsificados) para justificar uma sucessão na invasão”

(cf. Id. no 93828173 - pág. 4), informando, inclusive, que já manejaram ação anulatória
“
para obter a declaração judicial de nulidade dos atos praticados em fraude e que resultaram na abertura das Matrículas (como visto, inexistentes) em nome do Apelado”

(cf. Id. no 93828173 - pág. 5) e que desde 1994
“
estão a busca de sua reintegração
” na posse do imóvel objeto da pendenga e, diante da revogação da liminar, não há motivação para condicionar ao trânsito em julgado da r. sentença à reintegração dos apelantes/embargados no imóvel em discussão no litígio.

Pedem, assim, o provimento do recurso para que sejam reintegrados imediatamente na posse do imóvel, afastando óbice constante da r. sentença que condicionou ao transito em julgado a retomada da posse pelos apelantes/embargados.

As partes ofertaram contrarrazões ao recurso adversário (embargados cf. Id. no 93828181/475 e embargante cf. Id. no 93828194/541), tendo os apelantes/embargados arguido a intempestividade do ajuizamento dos embargos de terceiros, sustentando se tratar de matéria de ordem pública, e dizendo que o embargante/apelante ajuizou os embargos de terceiro em 05.08.2005, contudo,
a
“cientificação pessoal e inequívoca do ora Apelante
(embargante)
ocorreu em 11/07/2005”
(cf. Id. no ), portanto, o manejo dos embargos de terceiro se deu muito depois do prazo do art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época; no mérito, ambas as partes refutaram os fundamentos recursais, cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A partir daqui

A controvérsia gira em torno da tempestividade dos embargos de terceiro ajuizados em 22.07.2005 (Id. 93813085- Pág. 2), quanto ainda vigorava o CPC/1973, cujas disposições serão observadas no julgamento do presente apelo. O art. 1.048 do CPC/1973 dispunha que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Essa disposição legal foi praticamente repetida pelo Código de Processo Civil de 2015, que, em seu artigo 675, estabelece que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

Antes analisar o mérito do recurso, examino a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiros, deduzida pelos embargados/apelados/apelantes Nabor Roni Anzanello e Espólio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli, quando da oferta das razões e das contrarrazões de recurso (cf. no 93828181).

De início registro que não assiste razão ao Embargante/apelante Vanderlei Reck Junior a alegação de que a análise da extemporaneidade dos Embargos de Terceiro se trata de inovação recursal, visto que não foi suscitada na Instância primeira, pois nas alegações finais, a matéria já foi suscitada pelos embargados/apelados/apelantes (Id. 93827962/376) e ainda que assim não o fosse, a análise da tempestividade é matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício a qualquer tempo.

Feitas essas colocações, prossigo na análise da tempestividade embargos interpostos por Vanderlei Reck Junior em data de 05/08/2005.

Como é sabido, os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, no caso dos autos, o esbulho do embargante.

Logo, o ajuizamento dessa medida pressupõe a existência de uma constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo principal. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 674 do CPC/15:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Já quanto ao prazo para o ajuizamento do referido instrumento processual, conforme acima salientado, o art. 675 do CPC/15 (antigo art. 1.048 do CPC/73) assim preleciona:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”
.

Desta forma, se a constrição ocorrer no curso do processo de conhecimento, o terceiro (que teve o bem constrito) poderá opor embargos enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença (é o que dispõe a 1a parte do dispositivo acima mencionado).

Entretanto, conforme consta no mencionado dispositivo, se a constrição vier a ocorrer no curso do processo de execução, ou cumprimento de sentença, o momento para a interposição dos embargos de terceiro esgotar-se-á
no prazo de 05 (cinco) dias

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular, ou da arrematação do bem
.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Vanderlei Reck Junior em face dos Embargados
Nabor Roni Anzanello e Espolio de Lurdes Odrigues Magdaleno Cartelli
, objetivando o cancelamento de suposta constrição judicial decorrente do Cumprimento de Sentença no 970-91.2012.8.11.0100 (Código no 51433) ocorrida com a restituição da posse de imóvel rural em 11/07/2005.

Na petição inicial dos embargos, o embargante argumentou que em decorrência da restituição da posse de um imóvel rural para os embargados, por meio do retromencionado
Cumprimento de Sentença
, teria sido esbulhado em seu exercício possessório.

No caso, a oposição dos Embargos de Terceiro epigrafados na data de 05/08/2005 ocorreu de forma plenamente intempestiva, ao passo que o Embargante Vanderlei Reck, interpôs após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.048 (CPC/73).

Para formação de tal convencimento basta analisar a ordem cronológica de acontecimentos jurídicos que resultaram na medida judicial epigrafada, especialmente com relação ao fato de que a ação principal estava em fase de cumprimento de sentença. O momento em que o embargante tomou ciência pessoal e inequívoca ocorreu em 11/07/2005 (conforme registrado na Certidão do de Auto de Restituição de Posse encartado no Cumprimento de sentença ID certidão vinculada ao Id. no 938279992/584 – Pág. 8/9 - Cod. 51433).

Destarte, os Embargos de Terceiro em tela, foram opostos na vigência do CPC/1973, o qual previa que o inicio do prazo para o manejo da medida seria o esbulho e/o turbação, conforme acima transcrito.

Para analisar a tempestividade, o passo inicial é a verificação da fase processual que estava ação principal na qual foi praticado o ato de constrição judicial.

O ato judicial do suposto esbulho em desfavor do Embargante foi o cumprimento do Mandado de Restituição de Posse expedido no Processo no 9700-91.2012.8.11.0100 (Cód. 51433) o que resultou na tomada de posse do imóvel rural pelos Embargados. Nos autos principais, pode-se verificar a sentença, bem como o trânsito em julgado e o início do cumprimento das determinações finais, especialmente a restituição da posse aos embargados, fases estas todas registradas na Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Gestor Judiciário em 13/06/2017, a qual encontra-se encartada as fls. 410 do Cumprimento de Sentença (cód. 51433):

(ID.

93827967)

Assim se a sentença transitou em julgado em 09/08/1994, à época da oposição dos Embargos de Terceiro, 05/08/2005, o feito principal se encontrava em cumprimento de sentença. O prazo para a oposição dos embargos então, conforme disposto no artigo 1.048, parte final, do CPC/73, vigente à época é de 05 dias

Passo então à fixação do termo inicial da contagem, que nos termos do dispositivo mencionado, tem início na contagem do prazo de (de 5 dias).

Consta no documento vinculado ao ID 93827990/575 que, o mandado de Restituição de Posse em favor dos embargados foi efetuado em 16/03/2005, data em que supostamente o Embargante teve ciência inequívoca da restituição de posse aos Embargados. Entretanto, se ainda considerarmos como termo inicial da contagem, a data da efetiva retomada da posse do imóvel, esta ocorreu em 11/07/2005, (certidão vinculada ao Id. no 938279992/584 – Pág. 8/9), logo, a se considerar que os embargos foram opostos somente em 05/08/2005, a intempestividade do instrumento resta evidenciada.

Outrossim, o STJ tem se manifestado no sentido de que o prazo para o manejo dos embargos de terceiro é de fato de 05 dias, nos casos em que os processos se encontram em fase de Cumprimento de Sentença, a iniciar a contangem da ciência inequívoca do esbulho ou turbação, por ato de constrição judicial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC/2015. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Esta e. Câmara tem decidido neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – VIABILIDADE – DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 675 DO CPC MESMO HAVENDO CIÊNCIA DE ESBULHO E/OU TURBAÇÃO – CIÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE RECONHECER A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO – GRATUIDADE CONFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU E TAMBÉM EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a sentença que julgou intempestiva a interposição de Embargos de Terceiro, após o decurso do prazo disposto no artigo 675 do CPC, notadamente quando havia ciência dos efeitos do processo envolvendo o imóvel em litígio, eis que os recorrentes tinham ciência da ordem de reintegração de posse, e, ainda assim, deixaram o mencionado prazo fluir; não se aproveitando, portanto, a respeitável tese de possibilidade de manejo dos Embargos de Terceiro, ainda que transitado em julgado a ação possessória. Deve ser reformada a sentença na parte em que não se reconheceu a hipossuficiência financeira dos recorrentes, que ocorreu em primeiro grau e também em sede recursal, destacando-se que apesar de impugnado o benefício, não houve contundente demonstração da possibilidade financeira dos beneficiários. (N.U 1000613-23.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO – TERCEIRO QUE NÃO É PARTE DO FEITO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO. “O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese.” (AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). (N.U 1022329-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Pelo exposto, provejo o apelo interposto por
Nabor Roni Anzanello e
espolio de Lurdes Rodrigues Magdaleno Cartelli
outros,
para declarar a intempestividade dos embargos de terceiro e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito, por conseguinte julgo prejudicado o recurso interposto pelos embargados

Via de consequência, inverto a condenação aos honorários de sucumbência, de modo que, os embargantes/apelados deverão arcar com a integralidade das custas e com os honorários fixados na sentença, estes que ora readéquo, com base no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022